Tribunal: TJDFT
Processo: 0742902-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0742902-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA FELIX DAS CHAGAS AIRES RECORRIDO: CACAU BRASILIA CHOCOLATERIA LTDA DECISÃO Nos termos do artigo 53 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, o magistrado poderá pedir vista dos autos pelo prazo de 10 dias, após o qual o processo será reincluído em pauta para julgamento na sessão subsequente. Ademais, considerando que o julgamento já foi iniciado e que os advogados já fizeram sustentação oral, não há motivos para o adiamento da sessão de julgamento. Retifico, pois, o despacho de ID 50200472 para manter o processo em pauta. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito